Tribunal: TJDFT
Processo: 0003744-20.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PROVAS DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DE COMERCIALIZAR CD’S E DVD’S PIRATAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E ADEQUAÇÃO SOCIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Presente provas suficientes de que o apelante foi preso em flagrante quando expunha à venda CDs e DVDs contrafeitos em estacionamento de feira pública, consoante depoimentos dos policiais, de sua confissão extrajudicial, do conteúdo dos autos de apresentação e apreensão e dos laudos periciais, não há como se acatar a tese de absolvição por insuficiência de provas da autoria.
2. Inaplicáveis os princípios da insignificância e da adequação social à prática do crime de violação de direito autoral, pois não se pode considerar socialmente tolerável uma conduta que causa enormes prejuízos ao Fisco pela burla do pagamento de impostos, à indústria fonográfica nacional e aos comerciantes regularmente estabelecidos. Precedente do STF.
4. Recurso conhecido e desprovido.